Tribunal: TJDFT
Processo: 0050536-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para se manifestar sobre a petição juntada pelo apelante, no ID. 76388829. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15